Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714698-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA NOGUEIRA MESQUITA, MARGARETH SILVA ERNANDES NOGUEIRA, MARCIA SILVA ERNANDES NOGUEIRA, MARCELA DE CARVALHO LOPES CORTINA, LUIZ FLAVIO DE CARVALHO LOPES RÉU ESPÓLIO DE: BEATRIZ DA SILVA LOPES PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Nogueira Mesquita, Margareth Silva Ernandes Nogueira, Márcia Silva Ernandes Nogueira, Marcela de Carvalho Lopes Cortina e Luiz Flávio de Carvalho Lopes contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 222783284 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelos ora agravantes em razão do falecimento de Beatriz da Silva Lopes Pereira, processo n. 0740802-58.2022.8.07.0001, determinou a intimação dos herdeiros renunciantes para que apresentem a declaração de renúncia aos direitos hereditários por meio de instrumento público, nos seguintes termos: 1. As formalidades da renúncia não foram observadas. Exige-se para tal ato (CC, art. 1.806), notadamente em razão da irrevogabilidade do ato (CC, art. 1.812): A) escritura pública de renúncia expressa; B) caso seja a renúncia feita por intermédio de mandatário, instrumento público com poderes específicos; ou C) o comparecimento pessoal dos herdeiros renunciantes em Juízo para a lavratura do termo, sob pena de invalidade do ato. No segundo caso, de se destacar que a procuração particular não é suficiente para o ato. Desse modo, intimem-se os herdeiros renunciantes para que apresentem a renúncia por meio de instrumento público, pois os documentos apresentados em ID 160249771 (procurações) não atendem às exigências legais. Prazo: 30 dias. Opostos embargos de declaração pelos autores (Id 223503946 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 231891830 do processo de referência. Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70854227), alegam, em síntese, que as procurações públicas por eles acostadas aos autos atendem às exigências previstas no art. 1.806 do Código Civil, sendo, portanto, válidas. Subsidiariamente, dizem nulo o pronunciamento judicial agravado por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. Reputam presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Ao final, requerem o seguinte: 31. No mérito, requer-se que seja conhecido e provido o presente recurso para que sejam declaradas válidas as procurações públicas - ID 160249773, 160249774 e 160249775 -, considerando que todas são instrumentos públicos outorgadas em cartório e concedem poderes específicos para que seja feita renúncia da herança, ou seja, são procurações que seguem todas as exigências do artigo 1.806 do Código Civil. 32. Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se que seja determinado ao juízo a quo a devida fundamentação da decisão em respeito aos artigos 11 e 489 §1o do CPC e 93, IX da Constituição, apontando quais são os vícios das procurações públicas apresentadas, permitindo que os Agravantes possam pelo menos conhecer os defeitos existentes e tornar possível a correção dos supostos vícios. Preparo recolhido (Id 70856708). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a intimação dos herdeiros para que apresentem renúncia por meio de instrumento público. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De fato, verifico que o magistrado de origem tão somente ofereceu à parte agravante oportunidade para, no prazo de 30 (trinta) dias, colacionar aos autos o instrumento público exigido para a renúncia aos direitos hereditários, conforme previsão contida no art. 1.806 do Código Civil. Nada mais. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão interlocutória”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial vergastado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, mutatis mutandis, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora